Tribunal: TCU
Processo: 027.836/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9039/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 027.836/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco de Assis Isídio (XXX.617.521-XX); Osmal Azevedo dos Santos (XXX.186.901-XX); Zacarias Rodrigues Braga (XXX.596.511-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que priorize a análise da pensão civil (Ato e-Pessoal 76.126/2018) instituída por Osmal Azevedo dos Santos (peça 4), em razão de eventuais irregularidades no pagamento da parcela opção, a servidor inativado em 3/1/2003, após a data de vigência da EC 20/1998 ( Acórdão 8045/2020-TCU-Segunda Câmara ).